Tribunal: TJDFT
Processo: 0735647-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735647-14.2021.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. RECORRIDOS: AGUIAR DE PÁDUA &amp; LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, BRUNA CABRAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE HONORÁRIOS. CÁLCULOS DO CREDOR. PERCENTUAL SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DA BASE DE CÁLCULO. ABRANGÊNCIA. JUROS DE MORA SOBRE A VERBA HONORÁRIA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA. HOMOLOGAÇÃO DAS CONTAS DO EXEQUENTE. ACERTO. DECISÃO MANTIDA. 1 – A fixação dos honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa pressupõe, por questão de lógica, a incidência da verba sobre a base de cálculo já acrescida de correção monetária e juros de mora. 2 – Segundo a jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça, a incidência de juros de mora sobre o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais dá-se a partir da intimação do Devedor para pagamento da importância na fase de execução, tendo em vista que a obrigação de pagar surge com a intimação para o pagamento, momento em que se dá a constituição em mora. Não há, pois, de se falar em aplicação dos juros de mora sobre os honorários advocatícios somente a partir do trânsito em julgado da decisão. 3 – Não se configura irregularidade nas contas do Credor, que calculou os honorários advocatícios sobre o valor da causa atualizado, considerando, portanto, a correção monetária e juros de mora incidentes sobre a base de cálculo, com acréscimo de juros moratórios específicos sobre a verba honorária somente a partir do encerramento do prazo para cumprimento espontâneo da obrigação de pagamento, prazo que foi antecedido pela regular intimação do Devedor, estando de acordo com o entendimento jurisprudencial sobre a matéria. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, § 16, do mesmo diploma legal, defendendo que o simples fato de se tratar de um cumprimento provisório de sentença torna inviável a incidência de juros moratórios sobre os honorários sucumbenciais executados, não havendo constituição em mora, pois nem sequer houve o trânsito em julgado da decisão. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Outrossim, o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte agravante.” (AgInt no AREsp 1860919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 85, § 16, do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “Consoante entendimento desta Corte, na execução de honorários advocatícios, os juros moratórios incidem a partir da intimação do devedor para efetuar o pagamento. Súmula 83/STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.845.887/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.). Com efeito, "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça).” (AgInt no AREsp 1809076/AC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 28/4/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030